Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ESCOLA PÚBLICA. ESTUDANTE. UNIFORME. VESTIMENTA ADEQUADA. ABORDAGEM. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reparação por danos morais que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelante faz jus à reparação por danos morais em razão da abordagem efetuada pelos servidores da rede pública distrital quanto ao uso de uniforme e vestimentas adequadas no ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral pressupõe a violação de um dever jurídico, seja decorrente de lei ou convenção das partes integrantes de determinado negócio jurídico. A existência do dano moral, além disso, está vinculada à necessária demonstração de que a ofensa apresenta importância e gravidade.
4. Compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A reparação por dano moral não é devida quando ausente conduta ilícita apta a acarretar violação a direito da personalidade”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II, e § 1o; CC, arts. 403 e 927, parágrafo único; CF, arts. 5o, XXXV e § 2o, 37, § 6o, e 227.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.764/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12.5.1992; Tema no 1.059/STJ.